Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2a Vara Criminal de Ceilândia que o condenou pela prática de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa.
2. A defesa pleiteou: (i) absolvição com base no princípio da insignificância; (ii) revisão da dosimetria da pena, com exclusão da análise negativa dos antecedentes e da conduta social; (iii) aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena-base; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta do recorrente; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social; (iii) verificar a obrigatoriedade de aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena-base; e (iv) reconhecer a atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
5. Embora os bens subtraídos (fonte e fios elétricos), em tese, possuam baixo valor, o recorrente é reincidente específico e possui processos penais em andamento, o que evidencia contumácia delitiva e afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme precedentes do STF e do STJ.
6. A valoração negativa dos antecedentes é legítima, pois se baseou em condenação por fato anterior ao crime em análise, com trânsito em julgado anterior à sentença, não havendo violação à Súmula 444 do STJ.
7. A conduta social foi corretamente valorada negativamente, pois o crime foi praticado durante o cumprimento de pena, evidenciando desrespeito ao sistema penal. Não há bis in idem, pois a reincidência e a conduta social recaem sobre fundamentos distintos.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a utilização de frações diversas (1/6 ou 1/8) para exasperação da pena-base, desde que fundamentadas. O réu não possui direito subjetivo à fração mais benéfica.
9. A confissão informal foi utilizada para formar o convencimento do julgador, atraindo a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, conforme Súmula 545 do STJ.
10. A compensação entre a confissão espontânea, com baixa carga probatória, e a reincidência é possível, sendo parcial, com preponderância da agravante. É razoável, nesse cenário, a majoração da pena intermediária em 1/12.
11. A pena definitiva foi fixada em 11 meses e 11 dias de reclusão. Considerando o efeito devolutivo da apelação, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial foi fixado como semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A reincidência específica e a habitualidade delitiva obstam a aplicação do princípio da insignificância.
2. A valoração negativa da conduta social e o reconhecimento da reincidência não configuram bis in idem, eis que fundamentadas em circunstâncias distintas.
3. O réu não possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena-base.
4. A confissão informal utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passível de compensação parcial com a agravante da reincidência."